Tribunal: TCU
Processo: 028.391/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7486/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.391/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aron Felberg (XXX.639.057-XX); Carlos Turibio dos Santos (XXX.566.628-XX); Eider Rodrigues Pinto (XXX.920.239-XX); Joadir Dias de Campos (XXX.315.657-XX); Jose Mario da Motta (XXX.552.817-XX); Lucio Salgueiro Bretas Carmo (XXX.285.547-XX); Vicente Garcia da Costa (XXX.942.967-XX); Walter Rollin Pinheiro (XXX.586.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.